Tribunal: TJSP
Processo: 1000439-39.2014.8.26.0281
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000439-39.2014.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante/apelada RITA
FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram em parte o
Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000439-39.2014.8.26.0281
Voto no 38.032
Apelação / Remessa Necessária no 1000439-39.2014.8.26.0281 - Voto no 38.032
Comarca: Itatiba - 2a Vara Cível
(Proc. 1000439-39.2014.8.26.0281)
Apt/Apds: Rita Felipe de Souza dos Santos; INSS
ACIDENTÁRIA - DIFERENÇAS DE AUXÍLIO-ACIDENTE -
VALORES DEVIDOS PARTIR DE FEVEREIRO DE 2009 -
CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC ATÉ JUNHO DE 2009,
APLICANDO-SE A PARTIR DAÍ O IPCA-E - ÍNDICES
FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DOS TEMAS
905 E 810, RESPECTIVAMENTE.
Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Rita Felipe de Souza dos
Santos contra o INSS proferida a r. sentença que acolheu o pedido de revisão
do valor a renda mensal do auxílio-acidente, pago administrativamente a
partir de 11.01.2005, observada a prescrição quinquenal, seguiu-se aqui a
prolação de Acórdão que a ratificou, deixando assentado dever a apuração
dos valores em atraso se dar mediante correção pelo IGP-DI, em detrimento
da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09, e com
acréscimo de juros de mora na forma especificada (páginas 147/154, com
embargos de declaração rejeitados nas páginas 168/172).

Interpôs o INSS recurso especial se insurgindo contra o critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000439-39.2014.8.26.0281
Voto no 38.032
Apelação / Remessa Necessária no 1000439-39.2014.8.26.0281 - Voto no 38.032
de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI pelo INPC no
período de janeiro de 2004 a junho de 2009 e, daí em diante, fazer prevalecer
o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 (páginas
177/190).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça (Tema
905), notadamente em torno da correção, devolveu os autos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do
Acórdão com base nas disposições dos artigos 108, IV, 109, caput, do
Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do Código de Processo Civil
(páginas 197/198).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
A controvérsia se cinge exclusivamente à definição do indexador
a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o INSS a adoção
do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir daí a Taxa
Referencial (TR) em tal Diploma legal prevista.
Em que pese o entendimento lançado no Acórdão de minha
lavra, aqui juntado nas páginas 147/154 e ratificado em sede de embargos de
declaração nas páginas 168/172, no sentido de que a correção dos valores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000439-39.2014.8.26.0281
Voto no 38.032
Apelação / Remessa Necessária no 1000439-39.2014.8.26.0281 - Voto no 38.032
atraso deve se dar pelo IGP-DI, não se cogitando de emprego da Taxa
Referencial (TR) ante a inconstitucionalidade sabidamente já declarada pelo
Supremo Tribunal Federal, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária envolvendo a Fazenda
Pública em sede do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905 -
tratado
como
de
caráter
repetitivo,
consolidou
entendimento
reconhecendo, de modo expresso e inequívoco, válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza
previdenciária nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
No caso concreto eventuais diferenças do auxílio-acidente,
mantido desde janeiro de 2005, por força da revisão base de cálculo
deferida, serão devidas a partir de fevereiro de 2009 por força da
prescrição quinquenal porquanto proposta a ação somente em fevereiro
de 2014.
Assim, em resumo, a interpretação conferida aos julgados supra,
advindos das Cortes Superiores, leva à conclusão de que a correção a se
empregar na apuração dos valores em atraso no caso concreto deverá se dar
de natureza previdenciária deve se dar pelo IGP-DI até novembro de 2006,
pelo INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em
diante, pelo IPCA-E, excluída de vez a adoção da Taxa Referencial (TR),
passando os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público, em deliberação
conjunta com o propósito de estabelecer uma padronização dos fatores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000439-39.2014.8.26.0281
Voto no 38.032
Apelação / Remessa Necessária no 1000439-39.2014.8.26.0281 - Voto no 38.032
correção nas ações desse jaez em consonância com os Tribunais Superiores, a
adotarem o parâmetro ora especificado.
Logo, no caso dos autos, tratando-se de diferenças devidas a
partir de fevereiro de 2009 (já considerada a prescrição quinquenal),
impõe-se a retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 147/54
(com embargos de declaração rejeitados nas páginas 168/172) para ficar
consignado que a correção dos valores em atraso, seguindo-se as
premissas aqui assentadas, se dará mediante emprego do INPC no
período de fevereiro a junho de 2009 inclusive, aplicando-se o IPCA-E a
partir daí.
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator